Tribunal: TJPA
Processo: 0818375-49.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818375-49.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LAERCIO JUNIOR COSTA NASCIMENTO

AUTORIDADE: URSULA VIDAL, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO REALIZADO PELA SECULT. EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE AVALIAÇÃO DE PROJETO NO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À MOTIVAÇÃO E A PUBLICIDADE DO ATO. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. EXAME DO ATO ADMINISTRATIVO SOB O ASPECTO DA LEGALIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a liminar em mandado de segurança, determinando à autoridade coatora a análise de recurso interposto pelo agravado, considerando as regras do edital e diante da resposta intempestiva da Comissão de Concurso, no certame promovido pela SECULT/PA. O agravado, participante do edital “Cultura Urbana e Periférica – Lei Paulo Gustavo,” obteve resposta da avaliação após o término do prazo recursal, configurando cerceamento de defesa.

II Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela demora da Administração em fornecer a avaliação; (ii) avaliar a necessidade de dilação probatória em mandado de segurança e a alegada interferência do Judiciário no mérito do ato administrativo.

III. Razões de Decisão:

3. Não há necessidade de dilação probatória, considerando que o impetrante apresentou provas documentais suficientes, como edital, classificação, e-mails e publicações oficiais.
4. A intervenção do Judiciário não se dá no mérito administrativo, mas na verificação da legalidade do ato, sendo que, ao não garantir a ampla defesa ao candidato agravado, violou os princípios constitucionais da publicidade e do contraditório.
5. O ato administrativo que impede o exercício do direito de recorrer, por omissão da Administração, é passível de controle judicial sob o aspecto da legalidade.

IV DISPOSITIVO:

6.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER O AGRAVO INTERNO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida por esta Desembargadora Relatora que deferiu parcialmente a medida liminar formulada nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Laércio Junior Costa Nascimento contra ato da Secretária de Estado de Cultura do Pará, determinando que autoridade coatora procedesse a análise do recurso administrativo interposto pelo impetrante, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa e, na eventualidade, de provimento do recurso e de classificação do projeto dentro das vagas ofertadas, a continuidade do candidato nas demais fases do concurso, todavia indeferi o pedido de suspensão do certame.

Em suas razões recursais (id 18342396), o Estado do Pará, ora agravante, argumenta que a decisão deve ser reformada, sob o fundamento de que o prazo recursal estabelecido no edital é obrigatório e deveria ter sido respeitado pelo agravado, que poderia ter recorrido dentro do prazo, alegando a ausência de razões para posteriormente requerer nova abertura de prazo. Alega, em preliminar, a carência de ação, apontando a ausência de provas pré-constituídas aptas a comprovar a violação de direito líquido e certo, enfatizando a vedação de dilação probatória em sede de Mandado de Segurança. Sustenta que o Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo, salvo para controle de legalidade, destacando a observância do princípio da separação dos poderes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que deferiu parcialmente a medida liminar (id 18342396).

O agravado Laércio Junior Costa Nascimento apresentou
contrarrazões
ao recurso, defendendo o não conhecimento do agravo por violação ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que o Estado do Pará não impugnou de maneira específica os fundamentos da decisão agravada. Defende a intervenção do Judiciário para coibir a ilegalidade da decisão administrativa. Contesta a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
a
lega o descaso por parte da SECULT-PA,

requerendo a aplicação de medidas coercitivas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, solicitando a fixação de multa para compelir a Secretaria de Cultura a dar cumprimento à decisão judicial. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade recursal (id 18693530).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e passo a sua análise.

A agravante objetiva a reforma da decisão interlocutória
que deferiu parcialmente a liminar requerida em favor do impetrante, ora agravado, defendendo a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, assim como, alega a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança a inexistência de provas pré-constituídas e a impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito do ato administrativo.

Inicialmente, importa contextualizar que o impetrante, ora agravado,
se submeteu ao certame público realizado pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará – SECULT, vinculado ao Edital Cultura Urbana e Periférica – Lei Paulo Gustavo, na submodalidade MC/RAP, tendo como objeto a seleção de projetos culturais do segmento de Cultura Urbana e Periférica, objetivando o recebimento de recursos financeiros.

Ademais, o recorrido apresentou o projeto “Ascensão – Vozes da Periferia”, obtendo nota de 71 pontos, figurando na 13ª (décima terceira) colocação, ocasião que solicitou acesso à Comissão do Concurso a avaliação do seu projeto para poder interpor recurso dentro do prazo previsto em edital, porém o candidato obteve resposta ao e-mail enviado somente após o prazo do recurso, o qual foi interposto pelo agravado, mesmo tendo ciência do término do prazo.

Nesse contexto, em cognição sumária, deferi parcialmente a liminar pleiteada, vislumbrando a presença dos requisitos legais, previstos no artigo 7°, III da Lei n° 12.016/2009, por vislumbrar configurado o cerceamento de defesa do agravado, tendo em vista que o candidato comprovou ter enviado e-mail à Comissão do Concurso, conforme previsto no Edital do certame, solicitando a avaliação do seu projeto, todavia somente obteve resposta da Comissão
no dia 15/11/2023, período em que estava fora do prazo para a interposição de recurso, violando o seu direito de recorrer.

Assim, deferi parcialmente a medida,
determinando à autoridade coatora que procedesse a análise do recurso interposto pelo recorrido, observando o contraditório e a ampla defesa, e na eventualidade do seu provimento e a classificação do projeto apresentado dentre as vagas ofertadas, que seja assegurada a continuidade do candidato nas demais fases do concurso público.

Por outro lado, neste estágio inicial, não observei demonstrada a suposta violação à proporção de cotas no concurso realizado pela SECULT, assim como, indeferi o pedido de suspensão do certame.

Feitas considerações, conclui-se claramente que a irresignação do agravante não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão interlocutória que deferiu parcialmente a liminar pleiteada pelos seus próprios fundamentos.

Como é cediço, exige-se para a impetração do mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos alegados (art. 1° da Lei n° 12.016/2009), assim como, a via eleita é incompatível com a dilação probatória, devendo ser demonstradas a liquidez e a certeza do direito que se tem por violado.

No caso concreto, não há que se falar em necessidade de dilação probatória e de inexistência de prova pré-constituída, considerando que o agravado apresentou o Edital do Concurso (id 17109798), a publicação no DOE dos Projetos selecionados e a ordem de classificação (id 17109800), a conversa pelo aplicativo whatsaap, o e-mail enviado pelo candidato e a resposta fornecida pela Banca do Concurso com o espelho das Notas, desta forma, conclui-se que as provas documentais apresentadas pelo candidato são suficientes para possibilitar o processamento e o julgamento do presente mandado de segurança acerca da possível ilegalidade do ato administrativo praticado, nos termos dos artigos 5°, inciso XXXV e 37 da Constituição Federal.

Ademais, vale destacar que não se trata de interferência indevida no mérito do ato administrativo, na verdade, compete ao Poder Judiciário verificar se o ato administrativo foi praticado em conformidade com a lei, sendo que na hipótese a Comissão do Concurso, ao deixar de fornecer avaliação do projeto em tempo hábil, não possibilitou ao candidato a interposição do recurso dentro do prazo legal, configurando cerceamento de defesa, ausência de motivação e de publicidade do ato, ensejando violação às regras do Edital, as quais vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO.
ATO DE ELIMINAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. O não deferimento de provas adicionais pelo juízo a quo não constitui cerceamento de defesa, em conformidade com o art. 370 do CPC/2015, que delimita o poder instrutório do magistrado, sobretudo em sede de mandado de segurança, sendo incabível dilação probatória.

2. A jurisprudência desta Corte se manifesta no sentido de que deve ser assegurada a motivação e publicidade do ato de exclusão de candidato do certame, eis que o desconhecimento dos motivos da exclusão compromete o efetivo exercício do direito de recorrer das decisões que sejam desfavoráveis ao candidato. Precedentes do TJPA.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015671020238140051 19316817, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E PELA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUE SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. NO MÉRITO. DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS CONCLUI-SE QUE A IMPETRANTE TEVE SEU INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM 17.03.1981, POR MEIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA ÀS FLS. 62. SERVIDORA TIDA COMO ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO HÁ PELO MENOS CINCO ANOS ANTES DA PROMULGAÇÃO CONSTITUCIONAL. INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA A APELADA, QUE FOI EIVADO DE VÍCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE PERTINE A NÃO LHE TER ASSEGURADO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, MACULANDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. FORÇOSO RECONHECER QUE O ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA DEMISSÃO DA SERVIDORA É NULO, CONFORME RECONHECEU A SENTENÇA ORA VERGASTADA. NÃO HÁ O QUE SE FALAR AQUI EM MÉRITO ADMINISTRATIVO, POSTO QUE O QUE ESTÁ EM ANÁLISE SÃO OS ASPECTOS DE LEGALIDADE DO ATO EMANADO DA ADMINISTRAÇÃO, NÃO PODENDO ESTE JUDICIÁRIO SE OMITIR DESTA APRECIAÇÃO, POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO E EM SEDE DE REEXAME SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(TJ-PA - APL: 00043923120138140076 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 01/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/03/2018)”

Por fim, verifico assistir razão ao agravado quanto a necessidade de fixação de astreinte, desta forma, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mil reais, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na hipótese de descumprimento da medida liminar concedida, a ser suportada pela Fazenda Pública Estadual.

Portanto, com base nas razões e dispositivos legais citados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, até o julgamento de mérito do mandado de segurança pelo colegiado da Seção de Direito Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão interlocutória agravada, com base na fundamentação lançada.

É como voto.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/02/2025